Tribunal: TJPA
Processo: 0001765-82.2017.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. DESCLASSIFICAÃÃO PARA IMPORTUNAÃÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÃÃO DE VIOLÃNCIA E PRINCÃPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Para fins do art. 217-A do CP, como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunÃ§Ã£o carnal revestido de conotaÃ§Ã£o sexual.2 â No caso concreto, ao apelante foi imputada a conduta consistente em passar a mÃ£o nas partes Ãntimas de crianÃ§a de apenas 10 (dez) anos de idade, para satisfazer a prÃ3pria lascÃvia, situaÃ§Ã£o que nÃ£o pode ser enquadrada Ã previsÃ£o do art. 215-A do CÃ3digo Penal, sobretudo porque no ordenamento jurÃdico penal vigora o princÃpio da especialidade.3 â Ã pacÃfica a compreensÃ£o de que o crime do art. 215-A do CP resta configurado tÃ£o somente quando o ato libidinoso Ã© praticado sem violÃªncia ou grave ameaÃ§a, nÃ£o sendo possÃvel falar em importunaÃ§Ã£o sexual quando a conduta for perpetrada mediante violÃªncia presumida, conforme jÃ¡ consolidado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001765-82.2017.8.14.0086
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE JURUTI (VARA ÚNICA)
APELANTE: L. S. N.
ADVOGADO: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL - OAB 9403
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA E PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Para fins do art. 217-A do CP, como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.
2 - No caso concreto, ao apelante foi imputada a conduta consistente em passar a mão nas partes íntimas de criança de apenas 10 (dez) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
3 - É pacífica a compreensão de que o crime do art. 215-A do CP resta configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
L. S. N.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Segundo consta dos autos, o recorrente, na madrugada do dia 21/01/2017, invadiu a residência da vítima A.L.P.S., de apenas 10 (dez) anos de idade, e passou a acariciar seu corpo, inclusive suas partes íntimas. A criança se acordou, assustada, e, mesmo o agressor tendo lhe feito sinal para fazer silêncio, ela começou a gritar, fazendo com que ele fugisse.

A criança reconheceu o apelante, em razão dele ser companheiro de uma prima de sua genitora e, quando relatou o ocorrido e descreveu as vestes do agressor, sua mãe teve certeza de quem se tratava, pois teria lhe visto, no mesmo dia, com as mesmas roupas.

Assim, o apelante foi identificado, indiciado e denunciado pelo delito do art. 217-A do CP e, após regular instrução, o juízo
a quo
condenou-o na forma antes deduzida (sentença datada de 10/09/2018 às fls. 111/114).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 115/116 e 131/135) pedindo a
desclassificação
do delito para o do art. 215-A do CP (importunação sexual).

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (fls. 138/140).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 148/149).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o do art. 215-A do CP (importunação sexual).

Seus argumentos não prosperam.

Historiando brevemente os fatos, tem-se que o apelante invadiu o quarto onde a vítima dormia e passou a lhe acariciar o corpo, tocando suas partes íntimas.

O ato fez com que a vítima acordasse e, mesmo o estuprador fazendo sinal para que ela ficasse em silêncio e tentando tirá-la do quarto, ela conseguiu gritar e acordar sua mãe, que dormia no mesmo cômodo, fazendo com que o indigitado fugisse.

O recorrente, ouvido apenas em juízo, negou os fatos, afirmando que entrou no quarto e tocou na vítima apenas para ver se estava dormindo.

Suas declarações não se sustentam, especialmente quando confrontadas com as palavras da vítima e das testemunhas, assim como por não encontrarem qualquer respaldo nas demais provas dos autos, tanto que a própria defesa não pede sua absolvição, mas a desclassificação do delito.

Ocorre que, sem a necessidade de maiores delongas, uma vez que as provas reunidas no caderno processual indicam a subsunção da conduta ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável e, portanto, atento ao princípio da especialidade, tenho que não há que se falar na desclassificação pretendida.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. 1. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). Precedente. 3.
No caso concreto, ao agravante foi imputada a conduta consistente em passar a mão na vagina de criança de apenas 7 (sete) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
4. Assim, caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se afastar a desclassificação criminal promovida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença penal condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição, que realizou a adequada tipificação fato delitivo. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1856973/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/03/2020)
¿(...) 4. Para fins do art. 217-A do CP, como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual
. Considerando os atos lascivos aos quais a vítima foi submetida, claramente atentatórios à sua dignidade sexual, resta consumado o crime de estupro de vulnerável.
5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "nega-se vigência ao art. 217-A do CP quando, diante de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (crianças), desclassifica-se a conduta para contravenção penal, ao fundamento de que as "ações se deram sobre a roupa e de forma ligeira, não havendo prova de qualquer contato físico direto, nem a prática de outro ato mais grave" (REsp 1598077/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Dje 1/8/2016). 6. Quanto à desclassificação da conduta para o novel tipo penal do art. 215-A do CP, percebe-se que tal tema já foi deduzido no bojo do HC 490.514/RS, tendo a ordem não merecido conhecimento, tratando-se, no ponto, de mera reiteração de matéria já apreciada por esta Corte. 7.
O crime do art. 215-A do CP resta configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida
. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no HC 458521/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/10/2019)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual. 2. Agravo regimental improvido.¿ (AgRg no REsp 1830026/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)
¿(...) II - "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). III - Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto "a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp n. 1361865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). (...)¿ (AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.)

Assim, devidamente caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e vítima e a violência presumida - constranger a menor de 10 (dez) anos de idade, passando a mão nas suas partes íntimas, para satisfazer sua lascívia - resta acertada a decisão do juízo, conforme se observa do princípio da especialidade e da violência presumida (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019).

No mais, insta ressaltar que a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise cuidadosa dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviável, portanto, o pleito desclassificatório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator